Tribunal: TJMT
Processo: 1024478-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024478-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NEY NERY SOUZA - CPF: 384.694.801-20 (AGRAVANTE), JADDE MARCELLY LADEIA DA SILVA - CPF: 049.690.915-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MAURO SERGIO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 026.680.541-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e de execução penal. Agravo em execução penal. Homicídio qualificado. Prisão domiciliar humanitária. Impossibilidade de tratamento inadequado não demonstrado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, visando à concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Concessão da prisão domiciliar diante da alegada insuficiência do tratamento médico de doença crônica do reeducando no ambiente prisional.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ assentou entendimento de que o reeducando deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso.

2.
A concessão de prisão domiciliar para tratamento médico depende da comprovação de extrema debilidade de saúde do reeducando e da impossibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional. No caso em análise, não há provas robustas de grave enfermidade que justifique a prisão domiciliar. A jurisprudência dominante exige a comprovação da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional, o que não se verifica nos autos
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão domiciliar na execução penal afigura-se excepcional, a ser concedida apenas quando comprovada a extrema debilidade do reeducando e a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

2. A ausência de laudo técnico que ateste a inviabilidade do tratamento intramuros impede a concessão do benefício.

3. A condenação por crime hediondo cometido com violência reforça a necessidade de rigor na análise dos benefícios da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 792684/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.3.2023; STJ, RHC 200410/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; TJMT, HC no 1026449-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.10.2024; TJMT, AgExPe no 1017954-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 1.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No
1024478-04.2025.8.11.0000
– COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE:

NEY NERY SOUZA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por
NEY NERY SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de execução penal (SEEU 2000865-76.2021.8.11.0064), que indeferiu a prisão domiciliar em cumprimento de pena decorrente de
condenação por homicídio qualificado a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, do CP, - (ID 301750391 - fls. 16/18).

O agravante sustenta ser
“portador de enfermidades crônicas que demandam tratamento específico, contínuo e com infraestrutura adequada – o que não é fornecido dentro do ambiente prisional”.

Pede o provimento para que seja autorizada a prisão domiciliar (
ID 301750391 - fls. 32/41
).

A 1a PROMOTORIA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento (ID
301750391 - fls. 58/65
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID
301750391 - fls. 70
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Processo Executivo de Pena – Homicídio Qualificado [art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal] – Reeducando condenado à reprimenda unificada de 15 [quinze] anos de reclusão – Execução Penal – Pedido de prisão domiciliar indeferido na instância singela – Irresignação Defensiva - Almejada concessão de prisão domiciliar, porque o agravante é portador de HIV/AIDS, Tuberculose, Neoplasia Prostática, entre outras comorbidades – Improcedência – Excepcionalidade não demonstrada – Medida pleiteada que se mostra inadequada, em razão da gravidade do delito – Crime praticado com emprego de violência – Ausência de comprovação de que o tratamento não pode ser realizado intramuros - Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 313071860)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra condenação por homicídio qualificado a
15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, do CP - praticado em 28.7.2020, com trânsito em julgado no dia 4.11.2021 (SEEU 2000865-76.2021.8.11.0064; Ação Penal 1016498-70.2020.8.11.0003).

Em 10.3.2025, o agravante requereu a concessão da prisão domiciliar

pelo argumento de ser
“portador de múltiplas e graves comorbidades, entre elas: HIV/AIDS; Tuberculose extrapulmonar; hiperplasia prostática”

(SEEU 2000865-76.2021.8.11.0064 - mov. 222.1).

Em 2.4.2025, o
Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão domiciliar, no âmbito da execução penal, possui previsão no artigo 117 da LEP, sendo cabível, como regra geral, apenas aos condenados que estejam em regime aberto e preencham os requisitos legais.

Todavia, no entendimento dos tribunais há uma hipótese na qual é possível pleitear a prisão domiciliar para quem está preso em regime fechado, que é o caso de PESSOA GRAVEMENTE ENFERMA E QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE RECEBER TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PENAL.

No caso concreto, verifica-se que o reeducando cumpre pena em regime fechado, o que, por si só, afasta a concessão do benefício, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, o que não foi o caso.

Embora a defesa tenha juntado documentos médicos aos autos, não há elementos concretos que demonstrem a impossibilidade de tratamento dentro do sistema prisional. Pelo contrário, conforme apontado pelo Ministério Público, a unidade prisional dispõe de atendimento médico remoto (telemedicina) e presencial, além da possibilidade de encaminhamento do apenado, sob escolta, para atendimento externo, caso necessário.

Ademais, não há nos autos qualquer laudo técnico que ateste a inviabilidade do tratamento na unidade prisional ou a insuficiência dos serviços médicos disponibilizados pelo Estado.

Além disso, como destacado na manifestação ministerial, apesar do suposto "quadro gravíssimo" de saúde do apenado, ele ainda manifesta interesse em permanecer no trabalho externo no Projeto Segunda Chance, conforme solicitado pela Defesa, o que revela, no mínimo, uma incoerência. [...]

Por fim, não se pode ignorar que o apenado foi condenado pela prática de crime hediondo, o que impõe maior rigor na concessão de benefícios na execução penal, evitando-se, assim, eventual esvaziamento da sanção imposta.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, mantendo-se o apenado NEY NERY SOUZA no regime fechado, nos termos da legislação vigente. [...]”
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito -
SEEU 2000865-76.2021.8.11.0064 - mov. 232.1).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a prisão domiciliar sob assertiva de que inexiste
“qualquer laudo técnico que ateste a inviabilidade do tratamento na unidade prisional ou a insuficiência dos serviços médicos disponibilizados pelo Estado”

(
ID 301750391 - fls. 16/18).

As informações prestadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública indicam que o agravante está sendo acompanhado pela equipe médica da unidade prisional, de modo a ofertar tratamento necessário ao reeducando em relação às enfermidades -HIV/AIDS; tuberculose e hiperplasia prostática - (SEEU 2000865-76.2021.8.11.0064 - mov. 222.5).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a douta defesa em nenhum momento comprovou que o agravante não vem recebendo o devido tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, nem mesmo que se encontra em estado de saúde extremamente debilitado”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 313071860).

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que
“o acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso”
(AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3,
Rel.a Min.a
Laurita Vaz, Sexta Turma, 13.3.2023;
RHC: 200410 MG 2024/0238903-0, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 17.12.2024).

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara:

“
A concessão de prisão domiciliar para tratamento médico depende da comprovação de extrema debilidade de saúde do reeducando e da impossibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional. No caso em análise, não há provas robustas de grave enfermidade que justifique a prisão domiciliar, [...]. A jurisprudência dominante exige a comprovação da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional, o que não se verifica nos autos
.” (HC no 1026449-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.10.2024)

Outrossim, admite-se a custódia em domicílio, na fase executiva, somente aos reeducandos que cumprem pena em regime aberto, com idade superior a 70 (setenta) anos, acometido de doença grave ou com filho menor/deficiente e gestantes, conforme disposições do art. 117 da LEP,
in verbis
: [
“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”
].

Com efeito,
“ausentes os requisitos preestabelecidos para concessão da benesse, uma vez que o agravante foi condenado por
crimes
cometidos com
violência
e/ou grave ameaça à pessoa e, para além disso, carecem provas da imprescindibilidade da medida vindicada”
(TJMT,
AgExPe no
1017954-59.2023.8.11.0000 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 1o.12.2023).

Assim sendo, o cumprimento de pena em prisão domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025